Tribunal: TJSP
Processo: 1008512-71.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido revisional da tarifa de seguro, com restituição do valor. Insurgência recursal da instituição bancária pretendendo: a) nulidade parcial da r. sentença; b) reconhecimento da regularidade da cobrança do seguro.
2. NULIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido revisional da tarifa de seguro, com restituição do valor. Insurgência recursal da instituição bancária pretendendo: a) nulidade parcial da r. sentença; b) reconhecimento da regularidade da cobrança do seguro.
2. NULIDADE (JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS). Configurada. Inexistência de pedido da autora para revisão contratual quanto à capitalização dos juros. Nulidade da sentença reconhecida nesta parte.
2. VENDA CASADA (SEGURO). Afastada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972). Demonstração da opção de contratar o "seguro" e a "seguradora".
3. RECURSO PROVIDO.